Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708477-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LINA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na Execução Fiscal ajuizada contra MARIA LINA DE JESUS, processo n. 0022343-84.2001.8.07.0001, determinou o arquivamento provisório do processo. Na petição juntada no ID 37848446, o agravante requer a desistência do presente agravo de instrumento. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator